Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS PELO RECORRENTE VENCIDO. CABIMENTO. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, no qual se pleiteava tutela jurisdicional para determinar ao Distrito Federal a imediata suspensão dos descontos/recolhimentos do IRPF sobre a aposentadoria percebida pela embargante/agravante.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi contraditório pois a condenou ao pagamento de R$ 300,00 a título de honorários advocatícios. Contudo, o art. 85, § 11o, do CPC, prevê apenas a majoração de honorários em grau recurso, de forma que, se não houve condenação em honorários na decisão impugnada via agravo, não deve haver condenação no grau recursal. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, afastar a condenação em honorários advocatícios.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. No sistema dos juizados especiais, diferentemente do agravo de instrumento que se processa em ações que tramitam no juízo comum e em “segundo grau de jurisdição”, haverá honorários advocatícios no caso de existir recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n.9099/95. É que movimentação do segundo grau de jurisdição no sistema dos juizados, seja por meio de recurso ordinário, seja por meio de agravo de instrumento, dá lugar à fixação de honorários contra o recorrente vencido, por se tratar de recurso. Ademais, a imposição de condenação em grau recurso tem por fundamento a ideia do desestímulo à utilização de recursos.

5. Nesse sentido: “ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS PELO RECORRENTE VENCIDO. CABIMENTO. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo agravante, nos quais alega haver erro material ou contradição no acórdão, pois foram fixados honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento. Sustenta o agravante que não é cabível a fixação de honorários na hipótese. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há erro material na decisão embargada. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. Conforme recentemente foi decidido por esta Segunda Turma Recursal, "Os honorários advocatícios são devidos quando a parte apresenta recurso e sai vencida de acordo com o artigo 55 da Lei 9.099/95. No sistema dos juizados especiais, diferentemente do agravo de instrumento que se processa em ações que tramitam no juízo comum, e em "segundo grau de jurisdição", haverá honorários advocatícios no caso de existir recorrente vencido, o que se verificou no agravo, que é recurso, nos quais os embargantes saíram vencidos." (Acórdão 1440846, 07000259720228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1626140, 07011881520228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.